Tribunal: TJBA
Processo: 8012057-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012057-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE GONZAGA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO AAPPS. DECISÃO DECLARANDO INCOMPETÊNCIA DA VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INTELIGÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. HIPÓTESE QUE A ASSOCIAÇÃO NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CDC. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL - MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSé GONZAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social. A decisão agravada declarou a incompetência absoluta do juízo de consumo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, por entender ausente a configuração de relação de consumo. A agravante alegou ilegalidade nos descontos em seu contracheque, negou vínculo associativo com a agravada e sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando o reconhecimento da competência do juízo de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia entre a agravante e a associação agravada configura relação de consumo apta a atrair a competência do juízo especializado em direito do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre a agravante e a agravada não configura relação de consumo, pois inexiste o fornecimento de bens ou serviços em mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Os serviços eventualmente prestados pela associação destinam-se exclusivamente aos seus associados, sendo lícita a recusa da prestação a terceiros, o que descaracteriza a atuação como fornecedora nos moldes exigidos pelo CDC. Entidades associativas, como a agravada, não se submetem ao regime consumerista quando exercem atividades voltadas aos próprios membros, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada. A jurisprudência das Cortes estaduais e a doutrina especializada reiteram que a relação meramente associativa, sem oferta de serviços ao mercado, não enseja a aplicação do CDC nem atrai a competência das varas de relações de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não se caracteriza como relação de consumo a controvérsia entre particular e associação sem fins lucrativos que presta serviços exclusivamente a seus associados. A inexistência de vínculo jurídico associativo reconhecido e a ausência de oferta de serviços ao mercado afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A competência para julgar demandas dessa natureza é das varas cíveis, e não das varas especializadas em relações de consumo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §1º; CDC, arts. 3º, § 2º, e 39, IX; Lei estadual nº 10.845/2007, art. 68. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL nº 5003349-32.2019.8.24.0028, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 31.05.2022; TJ-BA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020; TJ-RJ, APL nº 0230629-09.2016.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 08.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012057-25.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARIA JOSÉ GONZAGA e Agravado UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Acordam, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 04